Tribunal: TJES
Processo: 5009299-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009299-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA NEVES
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009299-41.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LUCAS DE SOUZA NEVES
RECORRIDO:
CARLOS HENRIQUE DE FREITAS RIBEIRO / DER-ES / DETRAN-ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
o benefício da assistência judiciária a parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR E DEFERIMENTO DE DEFESA PRÉVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava o reconhecimento de nulidades no procedimento administrativo que culminou no cancelamento da permissão para dirigir. Alega ausência de regular notificação, impossibilidade de emissão de edital de penalidade sem o esgotamento das tentativas postais e desconsideração de defesa prévia apresentada em tempo hábil.

2. Da documentação juntada aos autos, constata-se que a autuação foi regularmente lavrada pelo DER/ES (AIT nº RV01910180), com homologação em 12/04/2023. Houve envio de notificação de instauração de processo administrativo em 18/12/2023, recebida pelo recorrente em 04/01/2024, com prazo até 05/02/2024 para apresentação de defesa. Ainda que apresentada manifestação junto ao DER, observa-se que, no âmbito do DETRAN/ES, não houve efetiva protocolização válida, razão pela qual o procedimento seguiu seu curso.

3. A notificação de penalidade expedida em 03/04/2024 consta regularmente nos autos, tendo sido direcionada ao endereço cadastrado, não se verificando vício formal capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. Embora alegue o recorrente não ter recebido todas as notificações, verifica-se que houve expedição postal dentro da legalidade. O envio por edital somente ocorreu após tentativa postal frustrada, em consonância com o art. 14 da Resolução CONTRAN nº 918/2022. O simples não recebimento pessoal não descaracteriza a validade da notificação regularmente expedida.

5. Quanto ao pedido de reconhecimento judicial do condutor infrator, é certo que a jurisprudência do STJ admite a possibilidade em hipóteses excepcionais. Entretanto, no caso concreto, a documentação apresentada não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da autuação lavrada e regularmente homologada, tampouco para afastar a penalidade aplicada.

6. Diante do exposto, não se vislumbram vícios aptos a ensejar a nulidade do procedimento administrativo ou a reforma da sentença.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)